Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004987-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LEONILDA CARMEM LONGHI - CPF: 310.070.820-20 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), VERONICE DE MELO BARBOSA - CPF: 632.602.471-49 (EMBARGANTE), GUMERCINDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 056.530.611-15 (EMBARGANTE), ADELINA ARAUJO BARRETO - CPF: 138.095.981-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO - CPF: 065.624.181-00 (EMBARGANTE), BEMVINDA DIAS DOURADO - CPF: 482.009.211-15 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 203.677.321-49 (EMBARGANTE), EVA PEREIRA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 203.795.791-20 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE CARVALHO TANAKA ARANTES - CPF: 203.938.378-66 (EMBARGANTE), ALESSANDRA MORAES DE FRANCA - CPF: 621.279.931-87 (EMBARGANTE), OSVALDO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 280.583.809-20 (EMBARGANTE), HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 124.863.961-87 (EMBARGANTE), ODETINA GOMES DA SILVA - CPF: 632.662.101-15 (EMBARGANTE), ADEMAR RIBEIRO DE MATOS - CPF: 064.726.301-78 (EMBARGANTE), ILDA LUIZA LONGHI - CPF: 310.078.050-72 (EMBARGANTE), ALZIRA RODRIGUES - CPF: 654.731.751-04 (EMBARGANTE), MARIA FERREIRA MESQUITA - CPF: 298.882.801-63 (EMBARGANTE), VALDENY LOPES DA SILVA - CPF: 109.988.611-20 (EMBARGANTE), ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA - CPF: 915.395.791-15 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 300.849.119-72 (EMBARGANTE), LUIZ GABRIEL DE SOUZA - CPF: 187.860.906-82 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 204.947.771-68 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL – OMISSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão com relação ao pedido de inversão do ônus da prova pela aplicação da sistemática da distribuição dinâmica da prova, há que se acolher os embargos para suprir o vício
.

A distribuição dinâmica da prova requer que a decisão que altera o ônus probandi seja motivada (art. 373 § 1o , CPC), que a redistribuição ocorra antes da sentença (art. 373, § 1o , CPC) e proíbe que a redistribuição implique na produção de prova diabólica reversa (art. 373, §2o, CPC)

Comportam acolhimento os embargos para suprir a omissão acerca da possibilidade ou não de inversão do ônus da prova, pela aplicação da distribuição dinâmica da prova, porém sem efeitos infringentes, porque não se pode impor à seguradora o dever processual de comprovar fatos negativos (prova diabólica).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1004987-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
LEONILDA CARMEM LONGHI
.

EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A.

Processo na Origem no 1003839-97.2018.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LEONILDA CARMEM LONGHI
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
apenas para afastar a determinação de que a agravante colacione cópia do contrato de modo a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e para limitar a inversão do ônus da prova que fica condicionada à demonstração de que o contrato da agravante, ou do mutuário ao qual sucedeu, foi firmado após a entrada em vigor do CDC e que não tem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial. No mais, manteve a decisão na parte em que determinou que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel.

O acordão proferido no AI 1004987-84.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 45278462 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de cópia do contrato ou da escritura do imóvel não afastam a legitimidade da autora, ora agravante, em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção.

Não se observa nenhum óbice para que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel, ainda mais que os reputa visíveis e na iminência de provocar o desmoronamento do imóvel, ainda que não tenha sido realizada a perícia técnica.

Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
".

A autora embargante
LEONILDA CARMEM LONGHI
alega que o acórdão foi omisso quanto à concessão da assistência judiciária gratuita requerida em sede de recurso, quanto à impossibilidade de se pormenorizar os vícios construtivos além do que já apontado na inicial, quanto à aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova aos contratos de trato sucessivo e, naquilo que não for incompatível, também aos contratos que tiverem cláusula de cobertura do FCVS. Ao final, pugna pelo provimento dos seus declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento integral ao agravo de instrumento.

Os embargos foram desprovidos e a embargante interpôs o REsp 1896728 – MT, que foi desprovido (ID 121014977 - Pág. 7) e objeto de AgInt que foi parcialmente provido para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos à origem para novo julgamento, com enfrentamento do ponto tido por omisso, qual seja a tese de negativa de prestação jurisdicional relativa à análise da aplicabilidade e inversão do ônus da prova ante a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório (ID 121014977 - Pág. 9).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004987-84.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LEONILDA CARMEM LONGHI
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
apenas para afastar a determinação de que a agravante colacione cópia do contrato de modo a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e para limitar a inversão do ônus da prova que fica condicionada à demonstração de que o contrato da agravante, ou do mutuário ao qual sucedeu, foi firmado após a entrada em vigor do CDC e que não tem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial. No mais, manteve a decisão na parte em que determinou que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel.

O acordão proferido no AI 1004987-84.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 45278462 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de cópia do contrato ou da escritura do imóvel não afastam a legitimidade da autora, ora agravante, em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção.

Não se observa nenhum óbice para que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel, ainda mais que os reputa visíveis e na iminência de provocar o desmoronamento do imóvel, ainda que não tenha sido realizada a perícia técnica.

Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
".

Os embargos foram desprovidos e a embargante interpôs o REsp 1896728 – MT, que foi desprovido (ID 121014977 - Pág. 7) e objeto de AgInt que foi parcialmente provido para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a devolução dos autos à origem para novo julgamento, com enfrentamento do ponto tido por omisso, qual seja a tese de negativa de prestação jurisdicional relativa à análise da aplicabilidade e inversão do ônus da prova ante a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório (ID 121014977 - Pág. 9).

No que diz respeito ao mérito dos embargos, a autora, ora embargante, alega que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova
ante a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório
.

Analisando a questão da aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova aos contratos de trato sucessivo e, naquilo que não for incompatível, também aos contratos que tiverem cláusula de cobertura do FCVS.

O acórdão concluiu que: “
o STJ já decidiu que em tais contratos, quando vinculados ao FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) ou celebrados antes da entrada em vigor do CDC (março 1991), não comportam a pretendida inversão
”.

Observe-se o teor do seguinte trecho do acórdão: “
A agravante, no entanto,
não colacionou cópia do contrato
, de modo que
há que se apurar a situação destes
, antes que se possa deferir o pleito de inversão.

Desse modo,
apenas os contratos celebrados já na vigência do CDC e ainda que não usufruírem de garantia por meio do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial - deverão ser beneficiados com a inversão do ônus da prova
”
. (grifei)

Colaciona-se, por oportuno, decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, nos autos do REsp No 1869857 - MT (2019/0263523-7).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de responsabilidade obrigacional securitária, fundada no descumprimento de contrato de seguro contra danos físicos em imóvel.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
O CDC não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes de sua entrada em vigor e aos contratos de mútuo habitacional com vinculação ao FCVS. Precedentes
.

4. Recurso especial conhecido e não provido”.

No corpo da decisão esclarece:
“No particular, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca da inaplicabilidade do CDC a parte dos contratos, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente com vistas ao revolvimento de tal tema de fato não comportavam acolhimento
.

Assim, observado o entendimento desta Corte acerca do tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

-
Da inaplicabilidade do CDC O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao entender que o CDC não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes de sua entrada em vigor e aos contratos de mútuo habitacional com vinculação ao FCVS
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp 1465591/MT, 4a Turma, DJe de 10/09/2019; AgRg no REsp 1334688/MS, 3a Turma, DJe de 12/08/2015; AgRg no AREsp 565.836/AL, 3a Turma, DJe de 04/12/2014, EDcl no REsp 1.127.499/PR, 4a Turma, DJe de 20/9/2011.

Logo, não prospera a irresignação recursal, tendo aplicação, na hipótese, o disposto na Súmula 568/STJ
”. Grifei.

No entanto, o acórdão não discutiu a possibilidade da inversão do ônus da prova como decorrência da possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica da prova, que permite que o juiz, por meio de decisão fundamentada, aponte qual dos litigantes tem melhores condições de suportar o ônus da prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, e, desse modo, imponha a ele o encargo.

De acordo com a Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, o julgador apenas deve subtrair da parte a sua responsabilidade de produzir aquela prova indispensável à constituição do seu direito e ao deslinde do litígio, transferindo-a à outra parte ou ao Juízo, ou a quem tenha melhor condição de produzi-la, quando esta se encontrar em evidente impedimento à sua construção.

Nesse passo, para se aplicar a distribuição dinâmica hão que estar presentes seus requisitos, quais sejam, que a decisão seja motivada (art. 373 § 1o , CPC), que a redistribuição ocorra antes da sentença (art. 373, § 1o , CPC) e que a redistribuição não implique na produção de prova diabólica reversa (art. 373, § 2o, CPC).

No caso, em que pese a seguradora parecer ser a parte mais bem aparelhada para produzir provas relativas à existência do contrato de financiamento e de seguro, se a parte autora alega que é difícil ou quase impossível trazer aos autos o contrato, imagine para a seguradora requerida, que nem mesmo participou da contratação, porquanto essa ocorreu entre os autores e o SFH.

Além disso, a embargante procura provar também que a construção se encontra eivada de vícios estruturais, que culminaram na inabitabilidade do imóvel, porém os autores não juntaram nenhuma prova, sequer indiciária, de que os imóveis possuem, de fato, os danos estruturais alegados, porquanto competia a eles, exclusivamente a demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Portanto, exigir da seguradora o encargo de provar que
os danos não são estruturais
e
nem remontam à época da construção
, constitui prova de
fato negativo
e, certamente, caracteriza a prova diabólica, que afasta a inversão do ônus pela sistemática da distribuição dinâmica da prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PELA RÉ. EQUÍVOCO DE GRAFIA DO NOME DO RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. RAZÕES QUE GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA COMBATIDA. CORRETA NUMERAÇÃO DO PROCESSO. MERO ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO. O equívoco na grafia do nome do Recorrente não obsta o conhecimento do reclamo, mormente quando a numeração condiz com a autuação do processo e as razões guardam relação com os temas debatidos na lide, combatendo especificamente a conclusão judicial do caso concreto. MÉRITO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DO LIAME CONTRATUAL ALEGADO NA EXORDIAL.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À RÉ A PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DO AUTOR, EMBORA PERTINENTE A APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO
. Em tema de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do descumprimento de contrato de seguro,
incide ao Demandante a prova mínima da existência do liame contratual, mormente porque não se pode impor à empresa seguradora o ônus de prova diabólica
. Ademais, ainda que o caso concreto submeta-se aos ditames consumeristas e, portanto, possível a inversão, não se pode ignorar a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus de provar deve ser atribuído a quem efetivamente tem a capacidade de fazê-lo. APELO DA RÉ. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO ELENCADOS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE QUE A BENESSE ABRANGE SOMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO TAMBÉM COMPREENSIVO AOS HONORÁRIOS E DEMAIS DESPESAS. EXEGESE DO ART. 98, § 1o, DO CPC/2015. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante do baixo grau de complexidade da lide, exigindo aos procuradores da Ré apenas a elaboração da peça contestatória, pertinente a manutenção da verba honorária. A benesse da justiça gratuita garante a inexigibilidade da cobrança enquanto subsistir a hipossuficiência e abrange não só custas processuais, como também honorários advocatícios e demais despesas processuais ( CPC/2015, art. 98, § 1o). (TJ-SC - AC: 00105113720128240020 Criciúma 0010511-37.2012.8.24.0020, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/04/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)

Assim,
COMPORTAM ACOLHIMENTO OS EMBARGOS DA AUTORA, PARA SUPRIR A OMISSÃO
acerca da possibilidade ou não de inversão do ônus da prova, pela aplicação da distribuição dinâmica da prova, porém
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, porque não se pode impor à seguradora o dever processual de comprovar fatos negativos (prova diabólica), tais como o fato de que o imóvel não apresenta danos estruturais e mais ainda que estes não são decorrentes do uso de materiais de construção inadequados, e de técnicas empregadas à margem das normas de engenharia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022